Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700084-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA TEIXEIRA LIMA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MISTRAEL MARIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0700198-04.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos: [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Com efeito, a parte autora é servidora pública distrital e percebe remuneração muito acima da média da população nacional. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital. Aduz que é portadora de câncer no útero, endométrio, ovário e fígado e que o seu médico assistente prescreveu tratamento combinado de Levantinibe com pembrolizumabe com início imediato. Assevera que o INAS se recusou a custear o tratamento, sob o pretexto de que a parte autora deveria, primeiro, submeter-se ao exame de instabilidade microssatélite. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao requerido a pronta autorização do custeio do tratamento com o medicamento em questão, nos termos do relatório médico. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que a petição inicial veio desacompanhada de prova documental que indique eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. O laudo médico que fundamenta a causa de pedir e o pedido faz vaga menção a “início imediato” do tratamento, sem que tenha trazido, de maneira circunstanciada, as razões para tanto. O perigo de dano ou resultado útil ao processo, como se vê, não se faz presente. Ademais, até este momento não existe documento que comprove os reais motivos da recusa do plano em fornecer o medicamento, o que me impede de analisar a sua legalidade ou legitimidade. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida [...] Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta, em apertada síntese, que “O risco de óbito da Agravante está estampado em todos os relatórios médicos encaminhados com a Inicial”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao agravado o custeio do tratamento indicado. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 32328161). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento médico, o que se observa no presente caso. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente. O direito Constitucional à saúde (artigos 196 a 200 da CF/88), prevalece às cláusulas contratuais restritivas, visto que o objetivo desses tipos de contrato visa a proteção à integridade física, além do pronto e adequado atendimento em situação de perigo de saúde do beneficiário. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado de cada uma delas. Isso porque, por lei, tal prerrogativa é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial e adequado à saúde do beneficiário, em ofensa ao princípio da dignidade humana. Esse é o entendimento perfilhado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça: "[...].3. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa. 4. É abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 5. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear o tratamento prescrito pelo médico do paciente, especialmente porque, na hipótese, se mostra imprescindível à conservação da saúde do beneficiário. 6. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no REsp 1913230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) (Grifo) Nesse diapasão, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos necessários ao reestabelecimento da saúde do segurado, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. O rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo, não sendo impeditivo à adoção de tratamento ali não inserido quando existir justificativa razoável para tanto, como no caso em comento, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LEVANTINIBE E PEMBROLIZUMABE. AUTOR PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CDC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI N.o 9.656/98. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. OFF-LABEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO. ASTREINTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra plano de saúde em virtude da negativa de cobertura. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta a ausência de cobertura para o procedimento uma vez que os medicamentos não constam do rol da ANS, o qual é taxativo. Afirma que o medicamento KETRUDA não possui indicação para o tratamento da doença, tratando-se de tratamento off-label. Alega que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que a negativa se encontra encampada pela legislação e pelo instrumento particular de contrato. 2. Da preliminar de não conhecimento do apelo - rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange à ausência de cobertura dos medicamentos demandados. 3. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. 3.1. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.2. A apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de grave e difícil reparação, pautando sua argumentação apenas na possibilidade de cumprimento provisório da sentença e eventual constrição de seus bens. 3.3. Não restaram demonstrados, portanto, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. 4. Ao contrato de plano de saúde objeto da lide são aplicáveis as disposições do CDC, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 5. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exclusão de cobertura de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 5.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 5.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que implica ao Plano de Saúde prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. 6. O plano de saúde não pode estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao próprio médico. 6.1. O rol da ANS é meramente exemplificativo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da requerida ao custeio do tratamento do autor, conforme se depreende da Resolução no 387 dessa autarquia. 6.2. Não cabe ao plano de saúde deixar de fornecer o procedimento recomendado, sobretudo porque possui registro na ANVISA 6.3. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora escolher o procedimento que entende adequado. De forma que, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha o paciente. 7. Orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "(...) O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (...)". (AgInt no AREsp 1099275/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20/11/2017). 8. O STJ, em recentes julgados, firmou posicionamento quanto à possibilidade de se impor ao plano de saúde o custeio de medicamento regularmente registrado na Anvisa, mas sem indicação na bula para a enfermidade que acomete o beneficiário, de uso off label. 9. Precedente: "(...)O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico, para o tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1793874/MT, DJe 26/06/2019). 10. A recusa de cobertura do tratamento lastreou-se em cláusula contratual expressa, a qual só foi declarada inaplicável quando da prolação da sentença. 10.1. A divergência acerca da taxatividade do rol da ANS no âmbito do STJ afasta a incidência de danos morais indenizáveis. 10.2. A obrigação imposta à operadora de plano de saúde consubstancia-se em uma construção jurisprudencial, tornando-se obrigatória a partir da sentença que reconhece o direito do autor em ter seu tratamento custeado pelo plano de saúde em razão da cobertura da doença. 11. Precedente: " (...) Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial (...)" (20160610144353APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 01/02/2019). 12. O valor das astreintes não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica da apelante. 12.1. Sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, mostra-se razoável a manutenção das astreintes fixadas. 13. Dos dois pedidos feitos na inicial, o autor sagrou-se vencedor de apenas um. Deve, assim, ser reconhecida a sucumbência recíproca, porém não proporcional, eis que o pedido de cobertura do tratamento julgado procedente supera consideravelmente o valor do pedido de indenização moral, julgado improcedente. 13.1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 13.2. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 6.000,00, a ser suportada por ambas as partes na proporção de 70% pela ré e 30% pelo autor. 14. Apelo parcialmente provido.” (Acórdão 1357277, 07008328520218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravante narra que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital (ID 113122052 – origem). O relatório médico ID 113122050 e solicitação de autorização de quimioterapia, ID 113122053, indicam que a recorrente, que conta com 58 anos de idade, é portadora de câncer no útero, endométrio, ovário e fígado e que o seu médico assistente prescreveu tratamento combinado de Levantinibe com pembrolizumabe com início imediato. Consta no documento de ID 113122050 a informação de que a “Paciente vem piorando progressivamente do quadro clínico, além de ter doença metastática e em alto volume”, com indicação de urgência, perigo de morte e assinalado o campo que sinaliza que a não realização do tratamento provocará ou acentuará o sofrimento psíquico e incapacidade laboral. Outrossim, o relatório de ID 113670350 destaca a piora clínica progressiva do estado de saúde da agravante, que apresenta dor abdominal de forte intensidade, com necessidade de internação para controle de sintomas, indicação de tratamento combinado de levantinibe com pembrolizumabe, com início imediato, e que não há outra droga com igual eficácia que pode ser aplicada no cenário da paciente. Além disso, o laudo de ID 11407541 atesta que a paciente apresenta “progressão de doença e risco de morte pela doença”. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da recorrente, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que custeio o tratamento combinado de Levantinibe com pembrolizumabe, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito